Tribunal: TCU
Processo: 028.499/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada a partir da conversão do relatório de auditoria realizada nas obras do Metrô de Salvador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão do Relatório de Auditoria do Fiscobras 2012, realizada nas obras do Metrô de Salvador, nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 1861/2012-TCU-Plenário , relativamente ao Contrato SA-12 (Contrato 10/2004), celebrado com o Consórcio Bonfim (formado pelas empresas MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier Transportation Spain S.A. posteriormente denominada Bombardier European Investments S.L.U), relativo ao fornecimento e implantação dos sistemas de sinalização, controle de tráfego e energia e sistemas de telecomunicações do Metrô de Salvador, trecho Lapa-Pirajá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU a citação solidária dos responsáveis Sr. Ivan Carlos Alves Barbosa, Diretor-Presidente da CTS à época, signatário do Contrato n. 10 (SA-12), de 22/12/2004, Sr. José Geraldo Araújo Teixeira, Diretor de Planejamento da CTS, também signatário do referido contrato e, posteriormente, Coordenador de Supervisão do contrato e signatário dos boletins de medição, bem como do Consórcio Bonfim e das empresas dele integrantes, MPE Montagens e Projetos Especiais S.A, Bombardier Transportation Brasil Ltda. e Bombardier Transportation Spain S.A./Bombardier European Investments S.L.U, para que, no prazo de quinze dias, a contar da notificação, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Companhia Brasileira de Trens Urbanos a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente desde a respectiva data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso II e § 1o, do RI/TCU), abatendo-se, na oportunidade, montante eventualmente ressarcido, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência de superfaturamento encontrado no referido contrato, relativo à prática/aceitação de preços formulados com taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI extrapolando desarrazoadamente o BDI paradigma previsto na jurisprudência do TCU, e sem contemplar, ademais, diferenciação na taxa de BDI para itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica em relação a¿ taxa aplicável aos demais itens, irregularidade que vai de encontro ao estabelecido na Súmula TCU n. 253/2010: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 3.670.507,47 30/11/2012 9.2. informar aos responsáveis, por ocasião da citação, acerca do disposto no art. 202, §§ 1o a 8o, do Regimento Interno/TCU, e, notadamente, que: 9.2.1. o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida pelo Tribunal a boa-fé do envolvido e não tenha sido constatada outra irregularidade nas contas; 9.2.2. caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 9.2.3. a rejeição das alegações de defesa pelo Tribunal poderá, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar à SeinfraUrbana que: 9.3.1. examine, por ocasião do exame de mérito das defesas apresentadas, eventuais pleitos do consórcio quanto à liberação de garantias prestadas ou de retenção cautelar, como aquele pleito constante da peça 138, reunindo, nessa ocasião, as informações atualizadas sobre as quantias retidas/garantias prestadas para fins de eventual ressarcimento do dano apontado, informando-se nos autos acerca de sua suficiência ou insuficiência em caso de manutenção do débito com consequente proposição de condenação, bem como sobre a eventual subsistência da cautelar de indisponibilidade de bens deferida noutros processos; 9.3.2. avalie, no âmbito do processo que cuida da indisponibilidade de bens da empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S/A (TC- Processo 027.553/2017-5 ), se há necessidade de ajustes quanto ao montante tornado indisponível, vis-à-vis o débito indicado neste acórdão, de maneira a proceder aos ajustes necessários para que não haja excesso na cautelar de indisponibilidade de bens; 9.3.3. confira prioridade no exame destes autos, haja vista a longa data de autuação e tramitação; 9.4. autorizar desde logo a Companhia de Transportes da Bahia, caso o montante retido/garantido em atendimento aos Acórdãos 2.369/2006, 2873/2008 (subitem 9.1.1.3), 1046/2010 (subitem 9.3.2), 3254/2011, 2331/2012, 44/2013, 2329/2013, 2400/2014 (subitem 9.3), todos do Plenário, proferidos no âmbito do TC- Processo 007.162/2006-0 (Contrato SA-12/Contrato 10/2004), seja superior ao débito indicado nesta tomada de contas especial (valor do débito devidamente atualizado nos termos da legislação em vigor), a promover ao ajuste da retenção/valor das garantias prestadas ao montante do débito aqui calculado, liberando os montantes que eventualmente constituam excesso de retenção, informando-se a este Tribunal acerca das providências porventura adotadas e seus resultados no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Companhia de Transportes da Bahia, sucessora da Companhia de Transportes de Salvador.